Tribunal: TJDFT
Processo: 0724127-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724127-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ERASMO ANTONIO PORTA AGRAVADO: SYLVANA MACHADO RIBEIRO D E S P A C H O Retire-se o presente agravo de instrumento da pauta virtual e inclua-se na pauta presencial. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator